Tribunal: TJES
Processo: 5017961-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017961-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA PASCOAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que conheceu e negou provimento a agravo em execução, mantendo a medida de segurança imposta, ao fundamento de ausência de cessação da periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à consideração de novo laudo médico que indicaria cessação da periculosidade do apenado, para fins de extinção da medida de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O acórdão embargado apreciou todas as teses defensivas apresentadas no agravo em execução, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

2.
A apresentação de novo laudo médico com suposta cessação da periculosidade configura inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 1.592.657/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 10/5/2022).

3.
Eventual alteração do quadro fático deve ser discutida nos autos do processo de execução penal, sob pena de supressão de instância.

4.
O acórdão embargado cumpriu a finalidade de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CPP, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017961-30.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA PASCOAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata
m
-
se de

e
mbargos de
d
eclaração

interposto
s
por
RICARDO DA SILVA PASCOAL
,

em face do v.
a
córdão I
d.
9312636
,
que
conheceu
e

negou provimento a agravo em execução, indeferindo pleito de extinção de medida de segurança
.

A
Defensoria Pública Estadual
requer que os julgadores revoguem a ordem de internação e/
ou
tratamento em meio aberto, juntando laudo atualizado
que
indica a cessação da periculosidade do agravante
(
I
d.
12322408
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise,
houve a devida manifestação sobre
as teses suscitadas pela defesa em suas razões,
bem como quanto às
questões que conduziram
ao desprovimento do pleito formulado
.

Outrossim, como bem ressaltou o Procurador de Justiça
em seu parecer
,
eventual alteração do quadro fático e das condições pessoais vinculadas ao apenado devem ser
discutidas
nos autos do processo originário, notadamente a fim de que o juízo natural da causa possa se manifestar, sob pena de inequívoca supressão de instância.

E
m
semelhante
sentido, o
c. STJ decidiu,
em sede de agravo regimental, no agravo em recurso especial, nº
1.592.657/AM, julgado em 10/5/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que
é vedado, em sede de
e
mbargos de
d
eclaração, ampliar a
s questões
veiculada
s
, inovando
as matérias
não suscitadas anteriormente
1
.

No mesmo sentido,
julgaram
ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES:
(1.)
Embargos de Declaração Criminal Ap.
nº
050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA,
1ª Câmara Criminal
,

Julgamento: 18/5/2022,
DJe: 30/5/2022;
e

(2.)

Embargos de Declaração Criminal Ap. 008170047537,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,

2ª Câmara Criminal
,
Julgamento: 27/4/2022,
DJe: 10/5/2022.

Assim,
ausente a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
a
córdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o art. 3º do CPP
3
.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
em todo
o
exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id.
12452175
),

CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/2022;
DJe de 16/5/2022).

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.